Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740257-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: Ag – Agravo Interno no Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Salomão de Castro Dirceu Aires dos Reis Luiz Clóvis de Toledo D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão (Id. 18113364) que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela recorrente. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0701809-14.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença por ela oferecida. Assim foi redigida a mencionada decisão (Id. 70456410): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se ao Banco Réu a “a apresentar a evolução do saldo devedor e informar se há diferença a maior a beneficiar os requerentes, sendo que a evolução dos contratos deverá ser subsidiada pelos “slips/relatórios XER 712” e isso em relação às cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram os Srs. Luiz Clovis de Toledo, Dirceu Aires dos Reis e Salomão de Castro, ora autores.”. Em petição protocolada no id 69317804, o réu pugnou pelo desmembramento da ação, para que os autores promovam a distribuição de petições para o trâmite das demandas em apartado, sob o fundamento de que cada autor possui cédula de crédito rural individual. Suscita: inépcia da inicial, falta de interesse processual, incompetência da justiça estadual e deste Juízo, porque o processo deveria ser processado no juízo onde foi prolatada a sentença ou no juízo do domicilio do autor. Destacou as cédulas de nos 89/00123-0, 9000010-2 e 88/00585-2, juntadas pelos próprios autores nos IDs 54139471, 54139472 e 54139473, apresentando os valores efetivamente pagos pelos requerentes e discorre acerca da legislação observada. Discorda do procedimento adotado por este Juízo (liquidação por arbitramento). Sustenta que a liquidação deve tramitar em conformidade com o disposto no artigo 511 do CPC, com nova intimação para contestar. Diz que o STF modificou entendimento que estendia os efeitos da ação a todo o território nacional, reafirmando a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação. (RE 612.0437/SP – tema 1075). Aponta determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública. Informa que no dia 21.07.2020, foi deferido pedido de medida liminar promovido pelo réu atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937, nos embargos de divergência em RESP no 1319232 - DF (2012/0077157-3). Por essas razões entende que o processo deve ser extinto. Pugna: “a) Seja intimada a União para demonstrar seu interesse em integrar o polo passivo da lide, nos termos da NOTA 02176/2017/PGU/AGU; b) Seja, com fundamento no artigo 510 do CPC, recebida a presente petição/contestação, para que sejam apreciadas as matérias de ordem pública, onde requer-se seja acolhida, especialmente, ao LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO/CHAMAMENTO AO PROCESSO, chamando-se a União Federal e o BACEN ao polo passivo da demanda, bem como acolhida a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desse juízo para processamento e julgamento da presente demanda, remetendo-se o feito à Justiça Federal ou alternativamente, seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, com a remessa dos autos à Justiça Comum do domicílio dos autores; c) Caso sejam superadas as questões preliminares, seja reconhecido que a presente liquidação seja reclassificado e siga como liquidação por meio do procedimento comum, com fundamento no artigo 511, do CPC, e, pelo princípio da fungibilidade, requer seja o Banco intimado para apresentação de contestação. Para ao final julgar-se improcedente o pedido de liquidação de sentença ajuizada pelos Autores. Não sendo esse o entendimento, que esse Juízo aprecie as questões apresentadas pelo réu, homologando-se os cálculos ora, anexados, onde fica verifica-se: LUIZ CLOVES DE TOLEDO, CPF: 477.110.436-00, cédulas no 89/00123-0 o importe de 12.274,59 (doze mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); DIRCEU AIRES DOS REIS, CPF: 240.360.216-72, cédulas no 90/00010-2, o importe de R$ 5.432,54 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos);SALOMÃO DE CASTRO, CPF: 474.158.606-59, cédulas no 88/00585-2, o importe de R$ 27.927,86 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). d) Protesta, por fim, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive, pela juntada de novos documentos.” Intimados, os exequentes refutaram as defesas processuais apresentadas pelo executado e confirmam que os valores liberados e a taxa de juros praticada no curso do contrato apontados nos cálculos do Banco estão condizentes com as informações constantes nas cédulas, mas dizem que o demonstrativo não contemplou os juros moratórios e contém descontos não contemplados na decisão liquidanda. É o relatório do necessário. DECIDO. Exceto se houver comprovação de cessão dos créditos ao ente federativo, não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio passivo necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. Do mesmo modo, o litisconsorte ativo está de acordo com a norma inserta no artigo 113 do CPC, portanto, inexiste qualquer impedimento legal para o processamento do feito. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal, exceto se existir cessão do crédito aquele ente federativo, o que não se vê nos autos. Prejudicado, também, o pedido de suspensão, diante do julgamento EREsp 1319232/DF, sem notícia de que tenha havido o deferimento de recurso com efeito suspensivo pendente de julgamento naqueles autos. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. E a tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%?. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. “ (TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020). As alegações preliminares de falta de interesse processual e inépcia da inicial não expressão a realidade da formulação apresentada na inicial, pois é cristalino o objeto da presente liquidação e, do mesmo modo, o interesse dos autores em ter prestada a jurisdição após o reconhecimento de seu direito. Relativamente ao procedimento adotado (liquidação por arbitramento), preceitua o artigo 509, I, do CPC, que proceder-se-á à sua liquidação por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, nos casos em que houver condenação ao pagamento de quantia ilíquida. Nessa situação, dispõe o artigo 510, do mesmo diploma legal, que o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. É o caso dos autos, inexistindo qualquer motivação para que o processamento da presente liquidação ocorra por artigo. Diante disso, rejeito as preliminares. Quanto ao valor supostamente devido pelo réu aos autores, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado aos contratos, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Além disso, de acordo com os extratos, os contratos tiveram o vencimento registrado para depois do índice revisado. (ids. 69317805 até 69317818). Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Antes, porém, de nomear perito para realização da prova técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento, sem prejuízo do que já restou decidido nos autos, necessário esclarecimento nos autos. Nesse sentido, chegou ao conhecimento deste Juízo que, em diversos feitos semelhantes em tramite em outras Varas Cíveis de Brasília, a União foi intimada e manifestou interesse na causa, tendo em vista a existência de cessões de créditos realizadas entre o referido Ente e o Banco do Brasil, o que deverá ser objeto de esclarecimentos, para fins de eventual intimação da União e, se o caso, remessa do feito à Justiça Federal. Assim, fica o réu intimado para esclarecer e comprovar, se o caso, eventual cessão do crédito para a União Federal, sob pena de prosseguimento do feito neste Juízo. Prazo de 15 dias. Após, se for juntado documento novo, intime-se os autores para manifestação em igual prazo. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” (Grifos constantes no original) Após o manejo de embargos de declaração, a decisão respectiva foi assim complementada (Id. 70906329): “Vistos. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face da decisão de ID 70456470. Alega a ocorrência de omissões, quanto ao pedido de suspensão, à declinação de competência e inversão do ônus da prova, visto que haveria decisão do STJ para suspender o presente feito; a competência para processar e julgar a presente demanda seria da justiça do Estado de domicílio do autor; e o réu não estaria obrigado ao pagamento da perícia. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 70873436. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Quanto a suspensão das ações por decisão proferida pela Vice-presidente do Eg. STJ, observa-se que a Ministra Maria Thereza reportou à decisão exarada no RE 1.101.937, na qual restou afastada a suspensão aos processos com decisão preclusa. O relator do RE reafirmou ainda que a decisão se aplica apenas quando o objeto daquele recurso ainda não esteja definitivamente resolvido. Portanto, não é o caso deste feito, pois todas as questões encontram-se resolvidas, restando tão somente os cálculos para o efetivo pagamento. Os demais pontos alegados omissos foram suficientemente fundamentados. Logo, as teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 19662741) a instituição financeira agravante alega, em breve síntese, que as cédulas de crédito rural que instruem os autos foram emitidas em Minas Gerais e Tocantins, razão pela qual os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília não se aplicam aos créditos dos recorridos, que não têm interesse de agir. Neste ponto, sustenta a necessidade de suspensão do curso do processo em virtude das decisões proferidas nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937 e do Recurso Especial no 1.319.232. Afirma a impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo, pois os agravados detêm cédulas de crédito individuais, não havendo comunhão de direitos ou obrigações, conexão ou qualquer afinidade entre os respectivos processos. Sustenta também a incompetência do Juízo singular ao argumento que o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva deve ser formulado no domicílio do credor ou no Juízo que proferiu a sentença. Defende que a inversão do ônus da prova e antecipação dos honorários de advogado à devedora contrariam a regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. Argumenta que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes no caso de produção da prova pericial de ofício. Ressalta que a sentença proferida em ação coletiva não individualizou os credores. Por essa razão, é necessário instaurar o necessário contraditório para que seja comprovada a existência e a exigibilidade dos respectivos créditos. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela ora agravante. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19662742 e Id. 19662743). Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o recurso não foi conhecido por meio da decisão referida no Id. 19903320. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A interpôs agravo interno (Id. 20556379) contra a referida decisão. Afirma que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à liquidação da sentença (Id. 70456410), que teve suas razões complementadas pela decisão que julgou os embargos de declaração manejados no Juízo singular (Id. 70906329), e não apenas contra o derradeiro ato decisório. Sustenta ter impugnado objetivamente os fundamentos da decisão agravada. Reitera ter sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232, em virtude da afetação do tema alusivo à constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1995 nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937, submetido ao rito da repercussão geral (Tema no 1.075) Requer, assim, o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido, e o requerimento de concessão de efeito suspensivo seja deferido. Os agravados ofertaram contrarrazões (Id. 20110572), ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do agravo interno. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que o agravo interno, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que ocorra retratação ou apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. O presente recurso, aliás, é tempestivo. No caso em deslinde a agravante pretende impugnar a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de inexistência de impugnação específica à decisão recorrida. Assiste razão à recorrente. Aliás, a decisão que não conheceu o recurso considerou que o agravo de instrumento havia sido interposto apenas contra a decisão que julgou os embargos de declaração manejados no Juízo singular (Id. 70906329 dos autos do processo de origem) e não sopesou que os argumentos articulados na mencionada decisão tiveram o objetivo de obter a complementação dos termos da decisão referida no Id. 70456410 dos autos do processo de origem, que rejeitou a impugnação à liquidação da sentença ofertada pela ora recorrente. Ressalte-se que no contexto das duas decisões mencionadas as razões do agravo de instrumento, de fato, impugnaram os fundamentos indicados pelo Juízo singular. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Assim, o agravo de instrumento deve ser conhecido e o requerimento liminar apreciado. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a competência do Juízo singular para o julgemento da demanda, ou mesmo a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo e a existência de interesse de agir dos credores, além da viabilidade da inversão do ônus da prova e a questão relacionada ao custeio da produção da prova pericial. A recorrente sustenta a ausência de interesse de agir dos agravados, diante da eventual não aplicação dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 (3a Vara Federal), aos créditos dos recorridos. A respeito do tema, convém destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, em tramitação no território nacional, que tratem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (decisão disponibilizada no Dje de 20 de abril de 2020). Em sede de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário supracitado o Eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes esclareceu que o curso dos processos em que a aludida questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, não deve ser suspenso. Observe-se o seguinte excerto da decisão disponibilizada no DJe aos 4 de maio de 2020: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, percebe-se que a suspensão do curso do processo restringe-se às situações em que a questão referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 tenha sido suscitada. Nesse sentido, observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. SUSPENSÃO AFASTADA. 1. Evidenciando que no cumprimento de sentença de ação civil pública não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, especialmente porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 2. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1305099, 07400618920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, entendeu pela impossibilidade de suspensão do prosseguimento do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937. 2. Deve-se fazer o distinguishing entre as hipóteses em que fora determinada à suspensão do feito - quais sejam, as demandas em que haja discussão acerca da aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85 -, dos casos em que o feito deve prosseguir - processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa. 3. Tal discussão não fora invocada nos presentes autos, não se verificando inconformidade quanto à competência territorial da Ação Civil Pública no 94.008514-, tampouco quanto à extensão de seus efeitos, não havendo, ainda, qualquer menção à aplicação do supracitado artigo 16 da Lei 7.347/85, como bem consignado pela decisão agravada, não autorizando, assim, a suspensão do feito vindicada. 4. Frise-se que a questão em apreço não possui caráter de ordem pública, arguível a qualquer momento, sendo certo que o próprio Supremo Tribunal Federal evidenciou a possibilidade de preclusão do tema, quando do julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.101.937/SP, cite-se excerto: "os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados." 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão no 1303703, 07418580320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. SUSPENSÃO. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). AFASTADA. AJUIZAMENTO CONTRA TODOS OS CODEVEDORES. DESNECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VERIFICADA. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões, à luz da segurança jurídica e preclusão, que já foram decididas em outro recurso. 2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1267107, 07106682220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) No caso em exame, verifica-se que a questão referente aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, foi articulada pela agravante em sua impugnação à liquidação individual de sentença (Id. 63917804 dos autos do processo de origem). Nota-se também que inexiste preclusão referente à matéria nos autos do processo de origem. Além disso, nos autos do EResp no 1.319.232-DF, resultante da multicitada ação civil pública, a vice-presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a suspensão do curso do processo, em decisão disponibilizada no DJe aos 13 de agosto de 2020. Feitas essas considerações, dou provimento ao agravo interno para, ao proceder ao juízo de retratação da decisão referida no Id. 19903320, conhecer o agravo de instrumento e deferir a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que as demais teses articuladas nas razões recursais serão analisadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator